Tribunal: TJSP
Processo: 1004252-97.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II, do CPC. Segurado falecido em decorrência de insuficiência respiratória aguda por coronavírus. Risco excluído em cláusula constante das Condições Gerais. Empresa estipulante (empregadora do

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II, do CPC. Segurado falecido em decorrência de insuficiência respiratória aguda por coronavírus. Risco excluído em cláusula constante das Condições Gerais. Empresa estipulante (empregadora do falecido) que tinha ciência das Condições Gerais, sendo incabível a alegação de desconhecimento. Pandemia que constitui evento excepcional e afeta o cálculo atuarial para a cobertura dos riscos. Indenização incabível. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.